Tribunal: TJBA
Processo: 8010691-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010691-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: TANIA LUCIA DE JESUS

Advogado(s)
:
FERNANDA CAROLINE ARAUJO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), ajuizada por Tania Lucia de Jesus. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos mensais a R$ 500,00, vedar a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes e fixar multa cominatória em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da tutela provisória que limitou os descontos sobre benefício previdenciário e proibiu a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) avaliar a razoabilidade da multa diária fixada pela decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos legais: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

A continuidade dos descontos no benefício previdenciário da agravada, de natureza alimentar, comprometeria sua subsistência, configurando periculum in mora inverso, já que o risco maior recai sobre a autora.

5.

Em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes para aferir a validade do contrato celebrado, pairando dúvida razoável sobre a regularidade do pacto, cuja demonstração incumbe ao fornecedor do serviço.

6.

A jurisprudência do TJ-BA reconhece a inversão do ônus da prova em casos análogos, cabendo à instituição financeira comprovar a legalidade da contratação, especialmente em se tratando de RMC e cartão de crédito.

7.

A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada para compelir o cumprimento da ordem judicial sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação dos descontos sobre benefício previdenciário, quando fundada na probabilidade do direito e no risco à subsistência da parte, atende aos requisitos do art. 300 do CPC.

2.

Cabe à instituição financeira comprovar a validade do contrato de RMC firmado, sobretudo diante da alegação de fraude ou ausência de informação adequada.

3.

É legítima a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8043466-58.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 27.09.2022; TJ-BA, AI nº 801169-48.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 31.08.2022; TJ-BA, AI nº 8011983-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 16.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010691-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada TANIA LUCIA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator